Tribunal: STF
Processo: ARE 1469006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.



    CONSTRANGIMENTO ILEGAL (2º FATO). MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. O indigitar do apelante como autor do crime de constrangimento ilegal desponta certeiro da sua prisão em estado flagrancial, logo após os fatos, bem como dos relatos da vítima e do ato recognitivo fotográfico levado a efeito em solo policial. Aliam-se à narrativa vitimária os depoimentos dos policiais militares atuantes na ocorrência e o interrogatório judicial do increpado, admitindo ter compelido o lesado a transportá-lo em seu veículo. Caso em que o acusado constrangeu o ofendido, motorista de aplicativo, a conduzi-lo em seu automóvel, mediante grave ameaça, fins de assegurar a fuga após o cometimento de crime de roubo. Existência e autoria delitivas comprovadas, irrepreensível a condenação, forte no livre convencimento motivado.



    EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INIMPUTABILIDADE PENAL. Na casuística, instaurado incidente de insanidade mental, concluiu o perito que o apelante era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito da sua ação e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não apresentando qualquer enfermidade mental, tampouco evolução esperada para indivíduo com quadro de esquizofrenia. De resto, ainda que estivesse o réu sob influência de álcool ou drogas no momento em que perpetrada a ação ilícita, nenhuma mitigação incidiria à sua imputabilidade criminal, aplicável, na espécie, a teoria da actio libera in causa, decorrendo seu estado de entorpecimento de ação inteiramente voluntária.



    DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. Valoradas as circunstâncias do crime de constrangimento ilegal, as basilares restaram inalteradas. Na segunda fase, admitida a prática das infrações penais pelo acusado, substrato que se agrega à formação do convencimento, caracterizada está a atenuante da confissão espontânea. Súmula 545 do STJ. Operada a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Em derradeiro, pela majorante do emprego de arma branca, exasperada a reprimenda da prática subtrativa na fração de 1/3. Penas definitivas redimensionadas para 05 anos e 04 meses de reclusão (1º fato), em regime inicial fechado, e 03 meses e 15 dias de detenção (2º fato), em regime inicial semiaberto, dada a condição de reincidente do réu. Conservada a pena de multa cumulativa ao crime patrimonial em 10 dias-multa, à razão unitária mínima.



    PRISÃO PREVENTIVA. Mantida a constrição, porquanto inalterados os motivos que a ensejaram.



    CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. O apelante esteve, durante o cursivo instrutório, assistido por defesa constituída às suas expensas e a súplica para a concessão de assistência judiciária gratuita não veio suficientemente instruída, fins de comprovar a efetiva ausência de condições econômicas a impossibilitar pagamento. Pleito de assistência judiciária gratuita indeferido.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente